Tribunal: TJBA
Processo: 8176049-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176049-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA CARNEIRO RIOS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE BUISINE DA SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ELAINE BUISINE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA LIMITANDO A COBERTURA.
NEGATIVA INDEVIDA. PACIENTE IDOSO. DOENÇA NEURODEGENERATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA.
RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por
JOÃO BATISTA CARNEIRO RIOS
e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O autor, portador de Alzheimer, pleiteia reconhecimento de abrangência nacional do plano de saúde e indenização por negativa de atendimento no Estado da Bahia. A ré sustenta limitação geográfica contratual ao Estado de São Paulo e ausência de dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde possui abrangência geográfica restrita ao Estado de São Paulo; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura foi legítima; (iii) determinar a existência de danos materiais e sua extensão; (iv) verificar a configuração e o valor dos danos morais; (v) examinar a correção monetária e os juros de mora diante da nova redação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato não apresenta cláusula expressa limitando a cobertura ao Estado de São Paulo, tampouco a operadora comprovou documentalmente essa restrição, descumprindo o ônus probatório (CPC/2015, art. 373, II).

4.

A conduta reiterada da ré em autorizar atendimentos na Bahia e a ausência de cláusula restritiva geraram legítima expectativa de cobertura nacional, sendo abusiva a negativa de atendimento, à luz dos princípios da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422) e da transparência (CDC, art. 6º, III).

5
.
O reembolso de R$ 491,91 referente às despesas suportadas foi corretamente fixado nos limites do pedido, respeitando os arts. 141, 329 e 492 do CPC/2015.

6.
A negativa de cobertura em situação emergencial, envolvendo paciente idoso e com demência, configura dano moral in re ipsa, superando meros aborrecimentos cotidianos, conforme precedentes do STJ e TJBA.

7.
O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 10.000,00) revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

8.

A correção monetária e os juros de mora devem seguir a Lei nº 14.905/2024: (i) para danos materiais, IPCA até a citação e, a partir dela, taxa SELIC integral; (ii) para danos morais, SELIC deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento, e SELIC integral após o arbitramento.

9.

A multa cominatória fixada em R$ 200,00/dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional, adequada e condizente com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
do autor
parcialmente provido.
Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de cláusula expressa limitando a cobertura geográfica no contrato de plano de saúde autoriza interpretação mais favorável ao consumidor quanto à abrangência nacional. 2. A negativa de cobertura em unidade hospitalar anteriormente reconhecida pela operadora como integrante da rede credenciada configura conduta abusiva e viola a boa-fé objetiva. 3. O dano moral decorrente de negativa de atendimento emergencial a idoso portador de Alzheimer configura-se
in re ipsa
. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar as circunstâncias do caso concreto, sem implicar enriquecimento sem causa ou esvaziamento do caráter pedagógico. 5. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais da condenação, determinando a utilização da taxa SELIC com as deduções previstas no Código Civil. 6. A multa por descumprimento de obrigação de fazer é válida quando estabelecida com proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 47; CC/2002, arts. 186, 389, 405, 406, 422; CPC/2015, arts. 141, 329, 373, II, 492; Lei nº 9.656/1998, art. 16, X; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2446830/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.136.733/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2012; TJ-BA, Apelação 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 19.08.2024; TJ-BA, APL 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8176049-67.2022.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrentes e Recorridos
JOAO BATISTA CARNEIRO RIOS

e
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
E

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
JOAO BATISTA CARNEIRO RIOS
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

0
7